Tribunal: TCU
Processo: 042.004/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18680/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação acerca de irregularidades no processamento do Pregão-SRP 31/2021, conduzido pelo Município de Major Isidoro/AL, cujo objeto foi o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de impressoras profissionais, ao valor estimado de R$ 240.000,00; Considerando que o representante alegou que o pregoeiro alterou, na abertura do certame, o tipo de contratação de "aquisição" para "registro de preço", em desrespeito ao prazo legal de 8 dias úteis estabelecido pela lei; Considerando que o representante requereu que o certame seja reagendado e reaberto, cumprindo as normas gerais de licitações e contratos; Considerando que, não-obstante tenha havido erro no registro da licitação na plataforma de realização do pregão eletrônico (Banco Nacional de Compras), corrigido no momento da abertura da sessão pública, o edital (peça 4) e o aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União, em 05/10/2021 (peça 8), estabelecem corretamente como objeto da licitação o Registro de Preços para uma possível contratação de empresa especializada para aquisição de impressoras profissionais; Considerando que o fato narrado não trouxe prejuízo aos licitantes, pois, durante toda a condução do certame, que já foi homologado (peça 10), a situação não foi mais trazida à lume pelos participantes ou pelo ora representante, classificado em terceiro lugar no PE SRP 31/2021; Considerando ainda que não há indicação da fonte orçamentária que financiará eventual contratação, o que é permitido conforme o art. 7o, § 2o, do Decreto 7892/2013, que regula o sistema de registro de preços, a saber: "na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil''; Considerando, portanto, que além de a representação não estar acompanhada de indício concernente à irregularidade apontada pelo autor, não há indicação de aplicação de recursos federais que possa atrair a competência do TCU para a presente análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não-conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 12) ao representante; e arquivar o processo: 1. Processo TC- Processo 042.004/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Major Isidoro/AL. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fabiano Roberto de Christo, representando Speedy Security Service Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.